Tribunal: TJMT
Processo: 1000242-94.2016.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000242-94.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIANA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 535.656.811-87 (APELANTE), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), SEBASTIANA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 535.656.811-87 (APELADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVIDO O RECURSO DO BANCO E PARCIAL PROVIMENTO O RECURSO DA AUTORA

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível nº
1000242-94.2016.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelantes
: Sebastiana Ferreira de Oliveira e Banco Pan S.A.

Apelados
: os mesmos

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL
– DIVIDA ORIUNDA DE CONTRATO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO -

NEXO CAUSAL CONFIGURADO
– DEVER DE INDENIZAR – RESTITUIÇÃO SIMPLES –
QUANTUM
ARBITRADO – MAJORAÇÃO –
DIES A QUO
DOS JUROS DE MORA MANTIDO –
MULTA DIÁRIA – MANUTENÇÃO –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A má prestação no serviço, consubstanciado na contratação de empréstimo em nome da consumidora, sem que esta tenha participado do ato, isto é, procedido mediante fraude, impõe o dever se indenizar.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o valor arbitrado na sentença.

Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual. Inteligência da súmula 54 do STJ.

Obedecidos aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantida a astreintes.

Segundo orientação firmada no REsp n. 1.746.072/PR, para fixação dos honorários sucumbenciais, primeiro deve ser considerada a condenação e, não havendo, o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível nº
1000242-94.2016.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelantes
: Sebastiana Ferreira de Oliveira e Banco Pan S.A.

Apelados
: os mesmos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Sebastiana Ferreira de Oliveira e Banco Pan S.A. visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Cível da Comarca de Várzea Grande, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, e concluiu:

“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, para Confirmar a liminar concedida nos autos e:

1 –
CONFIRMAR
a tutela de urgência concedida no id. 3252468 dos autos. 2 -
DECLARAR
a inexistência dos débitos referentes ao contrato discutido nos autos; 2 -
CONDENAR
a ré a promover a
restituição
à parte autora na quantia de
R$ 3.073,20 (três mil e setenta e três reais e vinte centavos),
referente aos pagamentos reconhecidos como indevidos, devendo ser corrigidos pelo INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso e juros legais a partir do evento danoso. 3 -
CONDENAR
a parte ré a pagar à parte autora, a título de
danos morais
, o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do STJ) acrescidos de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Diante da sucumbência mínima da parte autora, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante o disposto no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil.”

Inconformado, o banco recorre
, preliminarmente, o cerceamento de defesa, No mérito, expõe a ausência de vinculação valorativa do julgador com o laudo pericial grafotécnico, bem como, a ausência da falha de serviço ou nexo causal que enseja dano moral e material, além da inaplicabilidade da sumula 479/STJ. Pleiteia o afastamento do dano moral e da multa imposta, subsidiariamente, a minoração dos valores impostos, a restituição dos valores do montante depositado na conta da autora.

De outra banda, Sebastiana Ferreira de Oliveria,

formula pela restituição dobro dos valores indevidamente descontados, bem como pela majoração do dano moral para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Apesar de devidamente intimadas, somente o banco apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso adverso (id. 194237714).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível nº
1000242-94.2016.8.11.0002 – Várzea Grande.

Apelantes
: Sebastiana Ferreira de Oliveira e Banco Pan S.A.

Apelados
: os mesmos

V O T O

Cinge-se dos autos que Sebastiana Ferreira de Oliveira

moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais com pedido liminar

em desfavor do Banco Pan S.A.,
aduzindo que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário advindos de operação empréstimo consignado, que não contratou. Assevera que desde 2015 estão sendo realizados descontos mensais em seu benefício previdenciário, ao qual,
são 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 236,40 (duzentos e trinte e seis reais e quarenta centavos)
no valor de
R$ 8.222,61(oito mil, duzentos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos)
em decorrência de operação de consignado celebrado com o Banco Requerido, mas que não contratou e desconhece totalmente a contratação.

O MM. Juiz deferiu a tutela de urgência, para determinar ao réu a suspensão da cobrança/pagamento/desconto das parcelas relativas ao contrato discutido, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais).

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou procedente os pedidos da inicial, para declarar a inexistência do débito discutido e condenar o réu na restituição simples dos valores descontados indevidamente e no pagamento de dano moral de R$ 3.000,00 (três mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Ambas as partes, recorrem da decisão devendo ser apreciados conjuntamente.

Pois bem. De proêmio, passo a análise da preliminar de cerceamento de defesa.

Com relação ao pedido de expedição de ofício a Caixa Econômica Federal, esta também não deve prosperar, vez que, a
legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também segue esse trilhar,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Nesse sentido, soa a jurisprudência deste eg. Tribunal:

“APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADA - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA - ART. 373, II, CPC - VALIDADE AFASTADA - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

Não verificada a ocorrência de cerceamento de defesa, porquanto produzidas as provas necessárias ao deslinde do caso, máxime porque o pedido de expedição de ofício não encontra respaldo na legislação, já que se trata de diligência que não compete ao juízo.

Não comprovada pela instituição financeira a contratação do empréstimo, torna-se indevido o débito efetivado no benefício previdenciário, condição que afasta a validade do contrato, bem como enseja a restituição dos valores descontados indevidamente, na forma simples.

Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(RAC n. 1000613-33.2018.8.11.0020, 4ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.10.2020 – negritei).

Portanto, não incumbe ao juízo
a quo
a expedição de ofício ao banco, a fim de comprovar as alegações do apelante, uma vez que se trata de ônus probatório que recai sobre a própria instituição bancária, motivo pelo qual, inexiste qualquer mácula a ser reparada.

Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa alegada.

Quanto ao mérito. Inicialmente,
mister
se faz constar que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, nos termos da súmula 297, do STJ.

Assim, vale frisar que não há ofensa ao ato jurídico perfeito, ao princípio do
pacta sunt servanda
, ou a função social da norma, como bem disse o i. Desembargador Salim Schead dos Santos,
do Tribunal Catarinense
,

verbis
:

“[...]
importante ressaltar que a revisão contratual
não constitui ofensa ao ato jurídico perfeito
,
primeiramente, pelo reconhecimento do caráter relativo do princípio do pacta sunt servanda e, em segundo lugar, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor
(art. 6o, inciso V). Note-se que a revisão visa manter o equilíbrio através do expurgo das cláusulas potestativas (absolutamente nulas) e da correção das cláusulas afetadas pela nulidade relativa.
Objetiva, portanto, a manutenção contratual
, em respeito ao princípio da conservação dos contratos.”

(RAC n. 2005.030158-1 – negritei e grifei)

Superada essa questão, pelo que se denota dos autos, a autora alegou na inicial que desconhece a origem do contrato que gerou o débito em questão, motivo pelo qual caberia à instituição financeira ter demonstrado cabalmente a sua contratação, o que não ocorreu.

Ora, em que pese as alegações da instituição financeira, não há uma prova nos autos que demonstre a legalidade da avença supostamente contraída pela autora, de modo que a declaração de inexigibilidade da dívida na espécie, com a consequente nulidade do contrato, se mostra correta, mormente considerando que no caso em apreço foi realizada
perícia grafotécnica
, que apontou a inautenticidade das assinaturas questionadas
(id. 105055955)

Nesse sentido, andou bem o douto magistrado ao fundamentar,
verbis
:

“No caso em tela, ante a prova carreada aos autos, há verossimilhança das alegações da autora de que não possui relação jurídica com a ré e que os débitos descontados de sua aposentadoria são indevidos.

Isso porque, a perícia grafotécnica concluiu de forma inequívoca que a assinatura no documento em questão não corresponde à assinatura original da autora. Para comprovar (id. 105055955):

‘’Quanto as divergências menciono:
De forma geral, habitaulamente a autora assina documentos de forma abreviada em seu sobrenome do meio (Ferreira), e de forma maíuscula. Executa-se a letra “S” de forma ondular, diferente da assinatura questionada, onde se apresenta um bucle fechado. Nas assinaturas questionadas a letra “b” é feita em sua forma bastão minuscula, com pausa para continar a sílada “bas”. Nas assinturas padrão, é realizada de forma cursiva, sem pausa na execução da sílaba, sem pausa também na sílaba “ti”.

‘’Ataque de forma reta e fechada na execução da sílaba “Oli” e sem pausa, nas assinaturas padrão. Divergente das assinautras questionadas, que além da pausa entre a vogal “O” e consoante “l”, é de forma aberta. 6.2.’’

A parte autora não apresentou quesitos.

7. DA CONCLUSÃO:

Concluo em virtude dos exames efetuados que a assinatura do documento em questão, não corresponde a do punho da autora Sebastiana Ferreira de Oliveira, dando por encerrado o presente laudo pericial em uma via composta por 09 (nove) laudas, anexo 08 (oito) folhas documentais, aos 23 dias do mês de novembro ano de 2022.

Portanto, diante da contestação da autenticidade do referido documento e da comprovação pela perícia de que a assinatura não corresponde à da parte autora, resta evidente que a assinatura da parte autora foi falsificada. Isso resulta na ilegalidade do contrato e na inexistência de relação jurídica entre as partes.”

(id. 194238198).

Assim, resta evidente que a instituição financeira, nada trouxe em sua defesa acerca do contrato
de empréstimo consignado
supostamente firmado entre as partes, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC.

À vista disso, vale registrar a ocorrência de falha na prestação do serviço, na medida em que o banco efetivou contrato de empréstimo consignado em nome da

autora, sem que esta autorizasse, gerando cobrança indevidas.

Logo, constatada a inexistência de débito, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados indevidamente,
de forma simples, pois, a repetição em dobro, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a má-fé do credor, que não restou devidamente provada na espécie. Sob este prisma, o seguinte precedente:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

Nesse sentido, também já decidiu este Tribunal,
in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

(RAC n. 1001835-75.2019.8.11.0028, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 01.12.2021 – grifei e negritei).

Assim, a r. sentença não merece reparo neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma, verificada a inexistência de débito, ante a contratação do empréstimo mediante fraude, passa-se a verificar se há configuração de dano extrapatrimonial.

É cediço que para configurar a responsabilidade civil por dano causado, necessário se faz a verificação do nexo de causalidade entre a conduta do agente e o resultado danoso.

No caso vertente, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço pela instituição financeira, configurada na fragilidade do seu sistema, ante a não averiguação da origem do crédito adquirido, via que se mostra absolutamente insegura, facilitando negociação mediante fraude e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano, certo que este desapareceria, ensejando concluir pela existência do elo entre a conduta do banco e o dano sofrido pela autora/apelante.

Visto isso, em relação à
relação à exigibilidade da culpa,
repiso que os bancos estão sujeitos ao estatuto consumerista, nos termos do art. 14,
caput
e §1º c/c o §2º, do art. 3º, do CDC e, como tal, respondem objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, pois devem garantir-lhes segurança na utilização dos serviços que oferecem.
Nesse sentido, é o entendimento do C. STJ, confira:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PAGAMENTO DE CHEQUES NOMINAIS A DIVERSAS PESSOAS JURÍDICAS. ENDOSSO IRREGULAR. SAQUES E DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA DE TERCEIROS MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO SACADO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

(...)

5.
A teor do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
. (...)”
(REsp 1837461/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 25.08.2020 - negritei)

Portanto, o dever de indenizar independe da existência de culpa, bastando a configuração do nexo causal e do resultado danoso já configurado.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da demandada quanto ao dano sofrido pela autora,

em razão de não ter sido diligente no momento de firmar o contrato de empréstimo em questão. Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contratos firmados fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a empréstimo e cartão de crédito fraudulentos, impondo-se o dever de indenizar
.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser reduzido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(RAC n. 1018582-90.2021.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 08.03.2023 - negritei)

Nesta esteira, n
ão resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial no tocante à falha no serviço prestado pelo apelante.

Assim, há de se concluir pela responsabilidade da recorrente quanto ao dano sofrido pela autora,

em razão de não ter sido diligente no momento de conceder o crédito em questão.

No mais, o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidente no caso vertente.

Logo, há de se concluir pela responsabilidade da instituição financeira quanto ao dano sofrido pela parte autora, em razão do erro que cometeu.

Nesse contexto, passando a análise do
quantum
indenizatório, é sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, tendo em vista ser de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Correto é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Assim, nesse contexto,
à vista dos objetivos da reparação civil, quais sejam, a compensação do dano, de modo a proporcionar ao ofendido a reparação pelos transtornos experimentados, a punição ao ofensor e a desmotivação social da conduta lesiva, sopesadas a capacidade econômica das partes, e considerando o grau de responsabilidade da instituição ao dano causado e o abalo moral sofrido pela autora,
deve ser majorado

o valor da condenação para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO MEDIANTE FRAUDE – NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DANO MORAL – CONFIGURADO –NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – QUANTUM – DESPROPORCIONALIDADE - MINORAÇÃO – PARCIALMENTE PROVIDO.

A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de cartão de crédito firmado fraudulentamente, sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar.

O art. 14 do CDC responsabiliza o prestador de serviço pelos erros cometidos, devendo arcar com os danos decorrentes da sua ação, revelando-se ilícita a conduta do agente financeiro de retirar da esfera patrimonial do cliente, mediante débito em conta corrente de parcelas mensais relativas a empréstimo e cartão de crédito fraudulento, impondo-se o dever de indenizar.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Constatada a desproporcionalidade do quantum fixado a titulo de dano moral, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, impõe-se a sua minoração frente aos princípios da moderação e razoabilidade.

Recurso parcialmente provido.”
(RAC n. 1012188-25.2021.8.11.0055, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 12.04.2023)

Feitas tais considerações, o valor
fixado
traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da instituição financeira, lembrando-se que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a cobrança e negativação indevidas de dívida inexistente gerada de forma fraudulenta em nome da consumidora.

No tocante ao termo inicial de incidência dos juros de mora sobre o montante arbitrado pelo dano moral, convém esclarecer ao recorrente que o dever de indenizar foi reconhecido em face da inexistência de débito, que fora gerado mediante fraude, de modo que o termo inicial para a incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, deve ocorrer a partir do evento danoso, consoante o disposto na súmula 54 do STJ, razão pela qual mantenho a r. sentença neste particular.

Avançando na resolução da celeuma, o apelante defende ser indevida a multa diária aplicada na liminar e confirmada pela sentença, no importe de
R$ 100,00 (cem reais), para o caso de descumprimento da determinação de suspensão das cobranças relativas à dívida objeto da lide.

Sem razão. A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1º, do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos
...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011 – negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade.”
(TJMT, RAI n. 84938/2014, minha relatoria, 5ª Câmara Cível, j. 27.08.2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6º DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.”
(TJMT, RAI n. 111637/2013, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, j. 18.02.2014).

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte, embora a
astreintes
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

Por conseguinte, entendo que o douto juízo
a quo
agiu com acerto, pois a multa cominatória deve ser fixada desde que seja suficiente e compatível com a obrigação, e ainda em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, o que ocorreu no caso dos autos.

No tocante à limitação da aplicação da
astreinte
pleiteada pelo apelante, entendo ser descabida. Explico.

In casu
, tal permissão acabaria por desvirtuar a finalidade específica da multa cominatória, que se coaduna no instrumento indireto coercitivo para que a parte cumpra a obrigação imposta.

Logo, em observância à finalidade da aplicação das
astreintes
, verifico que não há como fixar um limite. Já tive a oportunidade de votar nesse sentido,
verbis
:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – NÃO CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – ASTREINTE –
FIXAÇÃO DE LIMITE – IMPOSSIBILIDADE NO MOMENTO
– RECURSO PROVIDO.

A astreintes foi regulada pelo legislador processual civil no art. 461, § 4º, com o fim de assegurar o cumprimento da obrigação imposta pelo magistrado, possuindo caráter inibitório, de modo a coagir indiretamente o devedor a cumprir a obrigação da forma específica.

Caso a parte não cumpra o que foi imposto, poderá o magistrado aumentá-la para compeli-lo a cumprir ou reduzir, porém, deve sopesar todos os fatos até o final da instrução processual,
sendo temerário a fixação de um limite temporal, sob pena de ferir a finalidade para qual foi instituída e esvaziar o propósito da decisão de cumprimento
.”
(RAI n. 38.666/2012, 5ª Câm. Cív., j. 25.07.2012 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença
, merece reforma parcial a sentença, para majorar o dano moral para o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), merecendo parcial provimento ao recurso da autora.

Posto isso, conheço dos recursos e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do banco, dando
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da autora.

Cuiabá, 13 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024